Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727665-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0732425-93.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência de modificação do quadro fático (ID 73762775). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de junho de 2025, havendo a sua conversão em preventiva, em vista da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Alega que a narrativa apresentada pelas autoridades policiais carece de elementos objetivos concretos, como um laudo toxicológico definitivo, para corroborar a acusação de tráfico de drogas e corrupção de menores. Ressalta que o relato fático não demonstra a comercialização de entorpecentes ou associação estável para o tráfico. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva se baseou em presunções genéricas e abstratas, sem demonstrar a periculosidade específica do agente ou risco à instrução criminal. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, pois o paciente deve ser considerado inocente até prova em contrário. Menciona que o paciente tem apenas 19 anos de idade, é réu primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que integre organização criminosa. Argumenta que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Acrescenta que, para a configuração do delito de corrupção de menores, exige-se a demonstração de dolo, bem como o conhecimento da menoridade do envolvido, o que não ocorreu no caso. Destaca que a simples presença de menor no local não é suficiente para caracterizar o crime. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Colaciona julgados que entendem favoráveis à sua tese. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes e se mantém hígidos, senão, vejamos. Primeiramente, vale conferir os fundamentos adotados pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, objeto desta impetração (ID 73762775): Analisando detidamente o pedido, observa-se que alegações ora sustentadas já apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID n. 240156162). Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: "(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 1,5 gramas de maconha e 60 gramas de cocaína). Os fatos apresentam gravidade concreta, pois o tráfico de drogas seria praticado em uma barbearia, localizada próximo ao Centro de Educação Infantil Colibri de Santa Maria, em contexto de associação ao tráfico com a participação, inclusive, de um adolescente. Além disso, o autuado GILBERTO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILBERTO JUNIO AZEVEDO DOS SANTOS e ANTONIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pela Juíza competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais dos Autuados já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, os Requerentes devem dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Gilberto Júnio Azevedo dos Santos e Antônio Lucas Paulino Dutra Costa. (...) Como se denota, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, a autoridade impetrada se reportou aos fundamentos adotados pelo Juiz das Garantias para o decreto prisional, o qual foi amparado em diversos documentos existentes nos autos aptos a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tendo mencionado, ainda, a prisão em flagrante dos acusados e a expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico apreendidos, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, destacou a ausência de qualquer mudança no quadro fático a ensejar a revisão do decreto prisional. De fato, o fumus comissi delicti mostra-se evidente. Compulsando os autos do inquérito policial (0730761-27.2025.8.07.0001), vê-se que a materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 está caracterizada, especialmente, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 239235737 e seguintes); ocorrência policial (ID 239236455); auto de apresentação e apreensão (ID 241284124); laudos de perícia criminal – exames preliminares (ID 239248670 e ID 241284123); e relatório final de procedimento policial (ID 240357602). Cumpre destacar que os referidos laudos técnicos apontaram para os seguintes resultados dos exames realizados nas substâncias apreendidas: 6 porções de 5,99g de cocaína; 1 porção de 1,02g de cocaína; 1 porção de 1,37g de maconha; 1 porção de 0,42g de maconha; 9 porções de 51,08 de cocaína; 1 porção de 1,21g de cocaína; e 1 porção de 3,44g de cocaína; Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados pelos agentes de polícia e pela testemunha/usuário (ID 239236455 dos autos de origem): VERSÃO DE JOÃO LUIZ COSTA LOPES - CONDUTOR FLAGRANTE: Afirma que é chefe da SRD da 33a DP e, na data de hoje, foi até a QR 217, CONJUNTO G, LOJA 24, BARBEARIA LA BIGODON, SANTA MARIA/DF, a fim de apurar diversas "denúncias" anônimas, as quais indicavam comércio de entorpecentes naquele local. Frisa-se que a barbearia "denunciada" fica nas proximidades da CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI SANTA MARIA/DF. Que as informações davam conta de que o proprietário do estabelecimento, conhecido como GILBERTO JÚNIOR (magro, negro, 1,80m, magro, cabelo crespo, fala fanha e 30 anos) seria um dos responsáveis por realizar o tráfico de drogas naquele estabelecimento comercial. Em pesquisas realizadas nos sistemas policiais, o "denunciado" foi identificado como sendo a pessoa de GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS, vulgo BETINHO - o qual já possui antecedentes criminais por Roubo e Posse Ilegal de Arma de fogo. Que o local é de difícil permanência para campanas policiais, pois os traficantes que ali atuam conhecem os veículos de todos os moradores da rua, inclusive aliciando menores de idade para atuarem como "olheiros" do tráfico. Tal medida adotada por eles dificulta a realização de filmagens no local. Em razão disso o DECLARANTE permaneceu no local, passando-se por transeunte da região, ao passo que o AGENTE DIEGO ficou posicionado em um local mais afastado para realizar o monitoramento por meio de imagens. Que em dado momento o DECLARANTE visualizou um indivíduo no interior do referido estabelecimento comercial, o qual trajava camisa gola polo listrada nas cores azul / laranja e bermuda de cor preta (sendo posteriormente identificado como sendo o "denunciado" GILBERTO). Além do "denunciado", o DECLARANTE também observou a movimentação suspeita de dois indivíduos sendo que o primeiro trajava uma camisa de time de futebol de cor vermelha e bermuda rajada (o qual foi posteriormente identificado como sendo a pessoa de ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA), ao passo que o segundo trajava uma camiseta de time de futebol na cor salmão e bermuda de cor branca (sendo posteriormente identificado como DANIEL RAMON ALVES DE ASSUNÇÃO - 17 anos). Em dado momento o DECLARANTE observou a chegada de um indivíduo (PEDRO SALMO OLIVEIRA LEITE) até o local dos fatos em apuração, o qual conversou rapidamente com a pessoa de ANTÔNIO LUCAS (que estava na porta da barbearia). Após a conversa com ANTÔNIO LUCAS, este pediu para PEDRO aguardar do lado de fora, momento em que foi até a pessoa de GILBERTO e, após uma rápida conversa com ele, GILBERTO pediu para que o adolescente DANIEL pegasse um objeto que estava nos fundos da barbearia e o entregasse para ANTÔNIO LUCAS. Na sequência dos fatos ANTÔNIO LUCAS entregou o sobredito objeto para PEDRO e este saiu do local os fatos em apuração em direção à Avenida Alagados, Santa Maria/DF. Diante disso o DECLARANTE repassou as características de PEDRO para a equipe de abordagem composta pelos AGENTES CARLOS e GABRIEL, a qual localizou o referido homem caminhando na QR 117, Santa Maria/DF. Após a abordagem PEDRO foi localizada em sua posse uma porção de substância semelhante à cocaína. Ao ser indagado a respeito daquela porção, PEDRO afirmou que acabara de comprá-la na BARBEARIA LA BIGODON a um indivíduo que trajava uma camiseta de time de futebol de cor vermelha e bermuda, quando pagou por ela a importância de R$ 170,00. Com isso a equipe conduziu PEDRO até esta delegacia e, após pedir apoio a outros policiais lotados na 33a Delegacia de Polícia, retornaram até o local dos fatos em destaque para efetuar a prisão dos ENVOLVIDOS. Que ao chegarem à barbearia todos os ENVOLVIDOS estavam em seu interior, sendo importante destacar que o investigado GILBERTO correu para os fundos do estabelecimento comercial e dispensou algumas porções de substância semelhante à cocaína pelo chão as quais foram posteriormente recolhidas. Em seguida foi realizada uma busca no local, sendo encontrados os seguintes objetos: 01 (uma) Máquina de cartão de cor vermelha, Marca Getnet - localizada no balcão da barbearia de GILBERTO; R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais localizados no caixa da barbearia de GILBERTO; R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco) reais localizados em uma bolsa (modelo "shoulder bag") na posse de GILBERTO; R$ 22,00 (vinte e dois) reais localizados no bolso da vestimenta de DANIEL; 01 (um) Caderno com anotações de pagamento localizado em cima do balcão da barbearia de GILBERTO; 01 (um) facão com o cabo de cor preta com bainha - localizado dentro do balcão da barbearia de GILBERTO; 06 Porções de substância semelhante à cocaína envolvidas por plástico transparente localizadas dentro de uma falsa máquina de cortar cabelo (estando esta última guardada no interior de uma gaveta de um móvel da barbearia de GILBERTO); 01 Porção de substância semelhante à cocaína envolvida por plástico transparente localizada no chão da barbearia de GILBERTO; 01 porção de substância semelhante à maconha envolvida por plástico transparente localizada em uma bolsa (modelo "shoulder bag") na posse de GILBERTO; 01 porção de substância semelhante à maconha envolvida por plástico transparente semelhante ao haxixe localizada dentro da gaveta de um móvel da barbearia de GILBERTO; 09 Porções grandes de substância semelhante à cocaína envolvidas por plástico transparente localizadas após serem arremessadas na casa situada por trás da barbearia de GILBERTO; e 6 (seis) aparelhos de telefone celular todos discriminados em campos próprios na ocorrência policial que deu origem a estes autos. Diante dos indícios apresentou os CONDUZIDOS GILBERTO ANTÔNIO LUCAS nesta Central de Flagrantes para a formalização do registro da ocorrência e o tombamento dos procedimentos legais, ao passo que o adolescente DANIEL foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente. VERSÃO DE CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR - TESTEMUNHA: Participou da diligência que culminou com a captura dos CONDUZIDOS GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS, ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA e do adolescente infrator DANIEL RAMON ALVES DE ASSUNÇÃO, aduzindo que estava realizando serviço velado de combate ao tráfico de drogas na QR 217, Conjunto G, Loja 24, Barbearia La Bigodon, Santa Maria/DF, quando a equipe de monitoramento filmou a TESTEMUNHA / USUÁRIO PEDRO SALMO OLIVEIRA LEITE em comportamento suspeito de compra e venda de entorpecentes com o CONDUZIDO ANTÔNIO. Este último, por sua vez, dirigiu-se a GILBERTO (proprietário da Barbearia La Bigodon) e GILBERTO, na sequência dos fatos, solicitou ao adolescente DANIEL buscasse um objeto no interior da loja - o qual foi repassado para ANTÔNIO e este último entregou para PEDRO (que saiu do local) ; que PEDRO abordado logo em seguida, sendo encontrada em sua posse uma porção de substância semelhante à cocaína, a qual, de acordo com ele, seria para seu consumo pessoal e acabara de comprada na Barbearia La Bigodon pela quantia de R$ 170,00. Por causa desses indícios houve uma abordagem no sobredito estabelecimento comercial, quando logrou-se encontrar os seguintes objetos: 01 (uma) Máquina de cartão de cor vermelha, Marca Getnet - localizada no balcão da barbearia de GILBERTO; R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais localizados no caixa da barbearia de GILBERTO; R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco) reais - localizados em uma bolsa (modelo "shoulder bag") na posse de GILBERTO; R$ 22,00 (vinte e dois) reais localizados no bolso da vestimenta de DANIEL; 01 (um) Caderno com anotações de pagamento - localizado em cima do balcão da barbearia de GILBERTO; 01 (um) facão com o cabo de cor preta com bainha - localizado dentro do balcão da barbearia de GILBERTO; 06 Porções de substância semelhante à cocaína envolvidas por plástico transparente - localizadas dentro de uma falsa máquina de cortar cabelo (estando esta última guardada no interior de uma gaveta de um móvel da barbearia de GILBERTO); 01 Porção de substância semelhante à cocaína envolvida por plástico transparente localizada no chão da barbearia de GILBERTO; 01 porção de substância semelhante à maconha envolvida por plástico transparente localizada em uma bolsa (modelo "shoulder bag") na posse de GILBERTO; 01 porção de substância semelhante à maconha envolvida por plástico transparente semelhante ao haxixe localizada dentro da gaveta de um móvel da barbearia de GILBERTO; 09 Porções grandes de substância semelhante à cocaína envolvidas por plástico transparente - localizadas após serem arremessadas na casa situada por trás da barbearia de GILBERTO; e 6 (seis) aparelhos de telefone celular - todos discriminados em campos próprios na ocorrência policial que deu origem a estes autos. Diante dos indícios apresentou os CONDUZIDOS GILBERTO ANTÔNIO LUCAS nesta Central de Flagrantes para a formalização do registro da ocorrência e o tombamento dos procedimentos legais, ao passo que o adolescente DANIEL foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para análise e providências por parte da autoridade policial daquela Especializada. VERSÃO DE PEDRO SALMO OLIVEIRA LEITE - TESTEMUNHA, AUTORIA CONHECIDA, Afirma que é usuário de cocaína há seis anos. Que na data de hoje, por volta das 17h30, estava na região da Santa Maria/DF, próximo à BARBEARIA LA BIGODON, quando decidiu adquirir uma porção de cocaína para consumo pessoal. Que chegando ao local dos fatos em apuração falou com um rapaz de camisa vermelho que estava em frente à loja (posteriormente identificado como sendo o traficante ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA). Que ao questioná-lo se tinha cinco gramas de cocaína, ANTÔNIO LUCAS pediu que ele aguardasse do lado de fora. Que viu quando ANTÔNIO LUCAS falou com um homem de camisa listrada (posteriormente identificado como sendo GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS) e este falou com outro indivíduo do lado de dentro que trajava uma camisa de time de futebol de cor rosa (posteriormente identificado como sendo DANIEL RAMON ALVES DE ASSUNÇÃO). DANIEL, por sua vez, dirigiu-se até o fundo da loja e, logo em seguida, retornou ao encontro de ANTÔNIO, entregando a este último a porção de cocaína que foi comprada pelo DEPOENTE, quando pagou R$ 170,00 reais em espécie. Em seguida o DEPOENTE deixou o local dos fatos em apuração e seguiu caminhando pela Avenida Alagados, onde, nas proximidades da QR 117, foi abordado por policiais civis - os quais encontraram a porção de droga recém adquirida. Posteriormente, no interior da Delegacia, foram-lhe apresentadas as imagens dos traficantes envolvidos no fato e o usuário reconheceu ANTÔNIO, GILBERTO e DANIEL como sendo as pessoas que visualizou no interior da BARBEARIA LA BIGODON. Por fim, afirma que não sofreu qualquer tipo de agressão física ou psicológica por parte dos policiais que realizaram a abordagem Sustenta o impetrante que os relatos dos agentes policiais não demonstram, de forma inequívoca, a prática do tráfico de drogas pelo paciente. Rememore-se, no entanto, que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, é possível extrair dos depoimentos dos policiais e que há fortes indícios de atos de mercancia de entorpecentes praticados pelo paciente em relação ao usuário Pedro. Ademais, o referido usuário afirmou ter adquirido a droga por intermédio do paciente, e que o reconheceu posteriormente, na Delegacia de Polícia. Em reforço, constata-se que foi ofertada a denúncia nos autos originários (ID 241284122), a qual, embora ainda pendente de recebimento, está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti. Confira-se os fatos imputados ao paciente: No dia 11 de junho de 2025, entre as 19h e as 19h40, na QR 217, conjunto G, lote 26, Santa Maria/DF, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, contando com auxilio do menor Daniel R. A. D. A, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM, ao usuário Pedro, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 3,44g (três gramas e quarenta e quatro centigramas), conforme laudo no 63585/2025 (anexo), bem como TRAZIAM CONSIGO/TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 5,99g (cinco gramas e noventa e nove centigramas) - maquina falsa dentro da gaveta: 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,02g (um grama e dois decigramas) - chão da barbearia; 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,37g (um grama e trinta e sete centigramas) - bolsa shoulder bag; 1 (uma) porção de maconha, tipo resina, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 0,42g (quarenta e dois centigramas) - gaveta barbearia; 09 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 51,08g (cinquenta e um gramas e oito decigramas) - atrás da barbearia; 1 (uma) porção de cocaína, sem acondicionamento específico, com massa líquida de 1,21g (um grama e vinte e um centigramas) (roupa intima Antônio), conforme laudo definitivo no 63.584/2025 -ID 239248670. Consta dos autos que policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 33a Delegacia de Polícia deslocaram-se até a QR 217, Conjunto G, Loja 24, Santa Maria/DF onde funciona a barbearia denominada "La Bigodon" com a finalidade de apurar a veracidade das diversas denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de drogas no referido estabelecimento, situado nas imediações do Centro de Educação Infantil Colibri. Segundo os agentes, as informações apontavam que o proprietário do comércio, posteriormente identificado como GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS, vulgo "BETINHO", seria o responsável pela venda de entorpecentes no local. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o denunciado possui antecedentes por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Diante das dificuldades operacionais para a realização de campana devido ao fato de os envolvidos conhecerem os veículos dos moradores da região e utilizarem adolescentes como olheiros, foi adotada estratégia de observação velada, com posicionamento encoberto da equipe. Durante a diligência, os agentes identificaram GILBERTO no interior da barbearia, bem como outros dois indivíduos em movimentação suspeita, posteriormente identificados como ANTÔNIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA e D. R. A. D. A., este último adolescente. Em dado momento, chegou ao local o usuário PEDRO, que conversou brevemente com ANTÔNIO LUCAS. Após essa interação, ANTÔNIO adentrou o estabelecimento, conversou com GILBERTO, que, por sua vez, orientou o menor D. a buscar um objeto nos fundos da barbearia. O item foi repassado pelo adolescente a ANTÔNIO LUCAS, que o entregou a PEDRO, o qual deixou o local em direção à Avenida Alagados. De posse das características do suspeito, os policiais abordaram o usuário PEDRO nas proximidades, ocasião em que foi localizada em sua posse uma porção de substância com aparência de cocaína. Indagado, o usuário PEDRO informou que havia adquirido o entorpecente na barbearia "La Bigodon", por R$ 170.00 (cento e setenta reais), de um homem que vestia camiseta de time vermelha e bermuda — características compatíveis com ANTÔNIO LUCAS. Diante da confirmação fática, as equipes retornaram ao local dos fatos, ocasião em que os denunciados e o menor foram localizados no interior do estabelecimento. Ao perceber a presença policial, GILBERTO correu para os fundos da barbearia e lançou porções de cocaína ao solo, que foram recolhidas pela equipe posteriormente. Durante buscas no local, foram apreendidos 01 (uma) máquina de cartão vermelha (marca Getnet), localizada no balcão da barbearia; R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), no caixa do estabelecimento; R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), em uma shoulder bag em posse de GILBERTO; R$ 22,00 (vinte e dois reais), no bolso de DANIEL; 01 (um) caderno de anotações de pagamentos; 01 (um) facão com cabo preto, com bainha, dentro do balcão; 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína, dentro de uma falsa máquina de cortar cabelo; 01 (uma) porção de cocaína no chão do estabelecimento; 01 (uma) porção de maconha na shoulder bag de GILBERTO; 01 (uma) porção de substância semelhante a haxixe, em uma gaveta da barbearia; 09 (nove) porções grandes de substância semelhante à cocaína, arremessadas para o quintal da casa localizada nos fundos do comércio; 06 (seis) aparelhos celulares. ANTONIO LUCAS PAULINO DUTRA COSTA e GILBERTO JÚNIO AZEVEDO DOS SANTOS estão incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. (...) A propósito, considerando que o paciente foi denunciado apenas pelo delito de tráfico de entorpecentes, descabida a análise acerca das teses envolvendo o delito de corrupção de menores ventiladas pela Defesa. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, inclusive apetrechos utilizados para a mercancia dos entorpecentes, no local em que o paciente residia com seu companheiro (máquina de cartão, dinheiro em espécie, caderno de anotações de pagamento, facão, aparelhos celulares). Note-se que, além da expressiva quantidade de entorpecentes, a droga conhecida por “cocaína” possui natureza deletéria, pois é extremamente nociva à saúde física e mental dos usuários, com alto potencial de causar dependência. Em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, os fundamentos da custódia permanecem incólumes, inexistindo, pois, qualquer fato novo a ensejar a sua revogação, na esteira do que restou decidido pela autoridade impetrada. Além da presença dos pressupostos da prisão preventiva, a situação se insere na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora